Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Roberto Zucolotto Moura (peça 107), ex-prefeito do município de Joia/RS, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 6735/2022-TCU-2a Câmara (peça 78), rel. Min. Marcos Bemquerer Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por José Roberto Zucolotto Moura, ex-prefeito do município de Joia/RS, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 6735/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.